Tribunal: TJMT
Processo: 1011172-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011172-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADILIO TONIAZZO - CPF: 023.070.299-66 (RECORRENTE), RODRIGO NEVES ORMOND FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES - CPF: 022.925.571-00 (RECORRENTE), ANA LUISA ZATTAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 034.758.441-17 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. PRAZO CONTADO DE MINUTO A MINUTO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ADILIO TONIAZZO, REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES e ANA LUISA ZATTAR ALVES DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo posteriormente os recorrentes intimados a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal em 48 horas, o que não foi observado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento do prazo de 48 horas para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo impede o conhecimento do Recurso Inominado por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator exerce o juízo de admissibilidade recursal e deve deixar de conhecer recurso inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC, e art. 8o, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso.

4.

O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 determina que o preparo seja comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

5.

A contagem de prazo fixado em horas segue o art. 132, § 4o, do Código Civil, devendo ser contínua, minuto a minuto, sem suspensão por feriados ou finais de semana, afastando a incidência do art. 224 do CPC.

6.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais consolida a impossibilidade de suspensão ou prorrogação do prazo contado em horas, mesmo diante de feriados ou ausência de expediente forense.

7.

A ausência de comprovação da hipossuficiência ou do recolhimento do preparo no prazo assinalado configura falta de requisito extrínseco de admissibilidade, impondo o reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A falta de comprovação da hipossuficiência ou de recolhimento do preparo no prazo de 48 horas caracteriza deserção do recurso inominado.

2.

O prazo contado em horas é contínuo, minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4o, do Código Civil, sendo inaplicável a regra de suspensão prevista no art. 224 do CPC.

3.

O relator deve deixar de conhecer recursos desprovidos de requisitos extrínsecos de admissibilidade, conforme art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; CC, art. 132, § 4o; Lei 9.099/95, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais de Mato Grosso, art. 8o, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1616719/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1517129/MT, Rel. Min. Nanci Andrighi, j. 24/04/2018; Turma Recursal Cível/MT, N.U. 1008652-60.2024.8.11.0003, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 23/10/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ADILIO TONIAZZO; REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES, e ANA LUISA ZATTAR ALVES DOS SANTOS
contra a sentença (ID 304193570) que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (id.
313928380)
.

Consta dos autos que a parte recorrente foi intimada a comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal no prazo de
48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de deserção (id.
324864862)
.

Não houve comprovação da alegada hipossuficiência, nem recolhimento do preparo recursal dentro do prazo fixado
. O processo foi adiado para julgamento na sessão de 25 a 27/11/2025.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025